Tribunal: TJES
Processo: 5003719-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DESPACHO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. NÃO AGRAVÁVEL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA AO CITANDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Após o Superior Tribunal de Justiça reconhecer que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada (STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018), o recurso de agravo de instrumento passou a ser cabível (i) nos casos previstos expressamente no art. 1.015 do Código de Processo Civil e na legislação extravagante e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A tese da taxatividade mitigada admitida pelo Tribunal da Cidadania, portanto, é de aplicação excepcional.

2
)
Na hipótese em apreço, ao contrário do sustentado pela recorrente, o ato judicial atacado se revela manifestamente irrecorrível, pois, além de não possuir conteúdo decisório, não consta no rol do art. 1.015 do CPC/15 e não se demonstra a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3
)
Diferentemente do alegado pela parte, inexiste conteúdo decisório no despacho que determina a expedição de carta precatória para a realização da citação da requerida, após tentativa frustrada de citação por via postal – assinada por pessoa estranha ao processo –, tratando-se de despacho de mero impulso processual, de caráter ordinatório, não resultando nenhuma lesividade às partes. Pelo contrário, o pleito da recorrente é que, caso deferido, ocasionaria enormes prejuízos à tutela do direito material, pois o andamento do processo sem a citação válida do réu configura vício que macula todos os atos processuais.

4
)
Ainda que o pronunciamento judicial em comento fosse, de fato, impugnável, não há como desconsiderar que a pretensão da agravante não encontra baliza no ordenamento jurídico pátrio, haja vista que, como a citação pelo correio é espécie de citação real, a entrega da correspondência deve se dar ao citando, não se admitindo como válida a citação quando a carta registrada é assinada por terceiro.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003719-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CORRECOOPES NEGOCIOS LTDA - ME
AGRAVADO: JUSSARA ALMEIDA CHAGAS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo
interno
interposto por
C
orrecopes Negocios Ltda
/ P
ortal Flex Corretores Associados
em face da decisão monocrática (id nº 850239) que
não
conheceu

do recurso de agravo de instrumento (id nº 848384), o qual fora interposto contra despacho prolatado pelo d. Juízo que determinou a expedição de carta precatória para realização da citação da requerida
Jussara Almeida Chagas
(id nº 848386, fl. 63).

Em suas razões recursais (id nº 962308), o recorrente alega, em síntese, que
(i)
houve ato citatório válido, realizado por carta com aviso de recebimento, pois esta foi recebida no endereço da requerida, ainda que assinada por outra pessoa;
(i
i
)
o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo de 1º grau é impugnável via agravo de instrumento, tendo em vista o caráter de urgência decorrente de suas consequências;
(i
i
i)
embora tenha sido nomeado como despacho, sua natureza é de decisão interlocutória, pois o magistrado decidiu quanto à invalidade da citação postal;
(i
v
)
o Superior Tribunal de Justiça já definiu que, quanto ao cabimento do agravo de instrumento, admite-se excepcionalmente, ainda que fora do rol do art. 1.015 do CPC/15, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Por não vislumbrar a possibilidade de exercer o juízo de retratação (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), solicito a inclusão do feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

H

VOTO VENCEDOR

V O T O

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo
interno
interposto por
C
orrecopes Negocios Ltda
/ P
ortal Flex Corretores Associados
em face da decisão monocrática (id nº 850239) que
não
conheceu

do recurso de agravo de instrumento (id nº 848384), o qual fora interposto contra despacho prolatado pelo d. Juízo que determinou a expedição de carta precatória para realização da citação da requerida
Jussara Almeida Chagas
(id nº 848386, fl. 63).

Muito embora o agravo de instrumento tenha sido interposto tempestivamente e instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia, como não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento, proferi decisão inadmitindo-o.

Em face da referida decisão monocrática, a recorrente interpôs o presente agravo interno (id nº 962308), sustentando, em síntese, que
(i)
houve ato citatório válido, realizado por carta com aviso de recebimento, pois esta foi recebida no endereço da requerida, ainda que assinada por outra pessoa;
(i
i
)
o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo de 1º grau é impugnável via agravo de instrumento, tendo em vista o caráter de urgência decorrente de suas consequências;
(i
i
i)
embora tenha sido nomeado como despacho, sua natureza é de decisão interlocutória, pois o magistrado decidiu quanto à invalidade da citação postal;
(i
v
)
o Superior Tribunal de Justiça já definiu que admite-se excepcionalmente o cabimento do agravo de instrumento, ainda que fora do rol do art. 1.015 do CPC/15, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do recurso de apelação.

Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, eis que os argumentos novos apresentados pela agravante não possuem o condão de justificar o conhecimento do agravo de instrumento.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Conforme explicitado na decisão agravada, após o Superior Tribunal de Justiça reconhecer que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada (STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018), o recurso de agravo de instrumento passou a ser cabível
(i)
nos casos previstos expressamente no art. 1.015 do Código de Processo Civil e na legislação extravagante e
(ii)
, mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Portanto, a tese da taxatividade mitigada admitida pelo Tribunal da Cidadania é de aplicação excepcional. E, na hipótese em apreço, ao contrário do sustentado pela recorrente, o ato judicial atacado se revela manifestamente irrecorrível, pois, além de não possuir conteúdo decisório, não consta no rol do art. 1.015 do CPC/15 e não se demonstra a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Isso porque o presente agravo foi interposto contra simples despacho que determinou a expedição de carta precatória para a realização da citação da requerida, após tentativa frustrada de citação por via postal – assinada por pessoa estranha ao processo (id nº 848386, fl. 59).

Diferentemente do alegado pela parte, inexiste conteúdo decisório no pronunciamento judicial em comento, tratando-se de despacho de mero impulso processual, de caráter ordinatório, não resultando nenhuma lesividade às partes. Pelo contrário, o pleito da recorrente é que, caso deferido, ocasionaria enormes prejuízos à tutela do direito material, pois o andamento do processo sem a citação válida do réu configura vício que macula todos os atos processuais – aliás, cuida-se do que a doutrina denomina como vício “transrescisório”
2
, porquanto a nulidade pode ser decretada a qualquer tempo, independentemente do prazo decadencial para propositura da ação rescisória.

Especificamente quanto ao não cabimento do agravo de instrumento contra despacho que determina a citação, confira-se:

[...] DESPACHO SEM CONTEÚDO. DECISÕES NÃO ADMITEM INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
O despacho que determina a citação e penhora não possui natureza de decisão interlocutória, motivo pelo qual não admite a interposição de agravo de instrumento
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 145.827/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018)

[...]
DECISÃO QUE DETERMINA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO PELO AUTOR. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ROL TAXATIVO. – O recurso interposto contra decisão que determina a distribuição de carta precatória de citação pelo autor não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, portanto, descabida a interposição do presente agravo de instrumento à luz da disposição do Novo Diploma Processual Civil. – A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, inexistente no caso. (Agravo de Instrumento, Nº 70083771964, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 06-02-2020; Publicação: 12-02-2020)

Por derradeiro, convém registrar que, ainda que a “decisão” fosse, de fato, impugnável, não há como desconsiderar que a pretensão da agravante não encontra baliza no ordenamento jurídico pátrio, haja vista que, como a citação pelo correio é espécie de citação real, a entrega da correspondência deve se dar ao citando, não se admitindo como válida a citação quando a carta registrada é assinada por terceiro.

Nessa esteira, a Terceira Turma do STJ, em recente decisão, entendeu ser nula a citação postal de pessoa física se o mandado é recebido por terceira pessoa, visto que tal possibilidade se verifica tão somente quando o citando for pessoa jurídica ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelecem os §§ 2º e 4º do art. 248 do CPC/15 (REsp 1840466/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).

De toda forma, certo é que o despacho objurgado não configura pronunciamento judicial passível de impugnação via agravo de instrumento, de modo a se concluir que o pleito recursal não merece guarida.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2
TESHEINER, José Maria.
Pressupostos processuais e nulidades no processo civil.
São Paulo: Saraiva, 2000, p. 283.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DESPACHO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. NÃO AGRAVÁVEL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA AO CITANDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Após o Superior Tribunal de Justiça reconhecer que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada (STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018), o recurso de agravo de instrumento passou a ser cabível (i) nos casos previstos expressamente no art. 1.015 do Código de Processo Civil e na legislação extravagante e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A tese da taxatividade mitigada admitida pelo Tribunal da Cidadania, portanto, é de aplicação excepcional.

2
)
Na hipótese em apreço, ao contrário do sustentado pela recorrente, o ato judicial atacado se revela manifestamente irrecorrível, pois, além de não possuir conteúdo decisório, não consta no rol do art. 1.015 do CPC/15 e não se demonstra a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3
)
Diferentemente do alegado pela parte, inexiste conteúdo decisório no despacho que determina a expedição de carta precatória para a realização da citação da requerida, após tentativa frustrada de citação por via postal – assinada por pessoa estranha ao processo –, tratando-se de despacho de mero impulso processual, de caráter ordinatório, não resultando nenhuma lesividade às partes. Pelo contrário, o pleito da recorrente é que, caso deferido, ocasionaria enormes prejuízos à tutela do direito material, pois o andamento do processo sem a citação válida do réu configura vício que macula todos os atos processuais.

4
)
Ainda que o pronunciamento judicial em comento fosse, de fato, impugnável, não há como desconsiderar que a pretensão da agravante não encontra baliza no ordenamento jurídico pátrio, haja vista que, como a citação pelo correio é espécie de citação real, a entrega da correspondência deve se dar ao citando, não se admitindo como válida a citação quando a carta registrada é assinada por terceiro.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.